Tribunal: TJMT
Processo: 1013429-93.2021.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Recurso Inominado no 1013429-93.2021.8.11.0003.
Origem: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS
Recorrente: IBRAHIM MOHAMED CHARANEK
Recorrido: G3 PRIME COMERCIO LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23 a 26/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou extinta a ação por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC. O recorrente, exequente da demanda, sustenta a nulidade da sentença, alegando ausência de intimação pessoal para manifestação no prazo legal, e requer o prosseguimento da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção do processo por abandono da causa, na hipótese em que a parte autora não foi intimada pessoalmente para suprir a omissão, conforme exigido pelo art. 485, § 1o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extinção do processo por abandono da causa exige, além da paralisação por mais de 30 dias, a intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo de 5 dias, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC.
4. A intimação apenas por meio do advogado não supre o requisito legal, pois compromete os princípios do contraditório e do devido processo legal.
5. Ausente nos autos e no sistema PJe a comprovação de intimação pessoal da parte autora, impõe-se a nulidade da sentença extintiva por inobservância do devido processo legal.
6. A jurisprudência do TJMT e do TJRS é firme no sentido de que a ausência de intimação pessoal do autor impede a extinção válida por abandono da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
A extinção do processo por abandono da causa, com base no art. 485, III, do CPC, exige, obrigatoriamente, a intimação pessoal da parte autora, nos termos do § 1o do mesmo artigo.
A ausência de intimação pessoal da parte autora enseja a nulidade da sentença extintiva, por ofensa ao contraditório e ao devido processo legal.
Deve ser desconstituída a sentença e determinado o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da ação.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e § 1o; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada:
TJRS, Recurso Cível no 71007865280, Rel. Mauro Caum Gonçalves, j. 29.08.2018.
TJMT, N.U 0004294-37.2015.8.11.0051, Rel. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 01.07.2020, DJE 08.07.2020.
TJMT, AC no 0001897-48.2016.8.11.0090, Rel. Edson Dias Reis, j. 07.03.2023, DJE 28.03.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013429-93.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[G3 PRIME COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.554.108/0002-60 (RECORRIDO), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (ADVOGADO), IBRAHIM MOHAMED CHARANEK - CPF: 594.398.901-34 (RECORRENTE), GIULIANE LOPES DE MEDEIROS - CPF: 691.606.861-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025